Tribunal: TJES
Processo: 5001514-95.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001514-95.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODAIR ANTONIO SCALZER e outros

APELADO: ADELAR RICARDO STANGE e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRODUÇÃO DE PROVAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Odair Antônio Scalzer e Mônica Lima Scalzer contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos em face de Adelar Ricardo Stange e Elieza Vendeler Stange. Os apelantes alegam ser os legítimos proprietários de 237 sacas de café penhoradas em execução movida contra terceiros e afirmam que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo julgou a ação sem permitir a produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado sem a produção de provas requeridas; (ii) determinar se a nulidade da sentença é necessária diante da revelia dos embargados e da ausência de oportunidade para os embargantes provarem suas alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da revelia dos embargados não implica, de forma automática, o acolhimento do pedido autoral, sendo necessário que haja elementos probatórios suficientes para tal. A revelia gera presunção relativa da veracidade dos fatos, que pode ser afastada se houver indícios em contrário ou ausência de provas mínimas.

O cerceamento de defesa ocorre quando a parte é impedida de produzir provas essenciais para a comprovação de suas alegações. No caso, os apelantes requereram a produção de provas, mas o juízo a quo antecipou o julgamento, indeferindo implicitamente tal produção, o que caracteriza cerceamento de defesa.

A anulação da sentença se impõe, pois os apelantes devem ter a oportunidade de produzir provas a fim de influenciar o convencimento do magistrado, conforme a garantia constitucional do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ODAIR ANTÔNIO SCALZER e MÔNICA LIMA SCALZER
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos em face de
ADELAR RICARDO STANGE e ELIEZA VENDELER STANGE
, ora apelados.

Em suas razões, os apelantes sustentam que
(i)
o juízo de primeira instância reconheceu corretamente a revelia dos embargados, mas julgou o mérito improcedente sem oportunizar a produção de provas já requeridas;
(ii)
há provas nos autos que comprovam a propriedade do café apreendido, incluindo conversas de WhatsApp e a própria presença do apelante no momento da apreensão;
(iii)
houve cerceamento de defesa, pois o juízo antecipou o julgamento sem permitir a oitiva de testemunhas e a produção de outras provas;
(iv)
o café apreendido não é fungível, sendo um bem específico com características próprias, o que afasta a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
de que o bem seria substituível.

De saída, antecipo merecer acolhida o pleito subsidiário de anulação da sentença, pelas razões que passo a expor.

Os apelantes opuseram os presentes embargos de terceiro, alegando serem os reais proprietários das 237 sacas de café penhoradas nos autos do processo de execução nº 0000867-98.2015.8.08.0056, movido pelos aqui apelados em desfavor de Máquina de Beneficiar Café Ltda.

Intimados para apresentarem impugnação, os embargados, ora apelados, mantiveram-se silentes.

O art. 344,
caput
, do CPC, determina que “
se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
”

O efeito material da revelia, consoante cediço, autoriza a presunção de veracidade relativamente aos fatos alegados pela parte autora, efeito este, contudo, que não verificado diante das hipóteses descritas no art. 345 e incisos, do CPC,
in litteris
:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Disso extrai-se ser possível a mitigação dos efeitos da revelia, eis que a presunção dela advinda é de natureza relativa e não absoluta.

Afinal, não se revela factível retirar do magistrado a sua racionalidade e raciocínio lógico, de forma a pretender julgamento contra as evidências, até mesmo porque, conquanto possa a revelia induzir à presunção das afirmações de fato articuladas pela parte autora, se os elementos nos autos, ou a ausência deles, induzirem à conclusão contrária, não está o juiz obrigado a decidir em favor do pedido formulado pelo demandante.

Ainda quanto a isso, a decretação da revelia não leva, de forma inexorável e consequencial, ao acolhimento do pleito, já que a presunção de veracidade dos fatos alegados, de caráter relativo, não desobriga a parte autora de produzir elementos de prova hígidos e sobejos que possam fazer prevalecer a sua tese. Mais precisamente, referida presunção não ocorre automaticamente e não destina-se a colocar em absoluta vantagem o autor, em especial se ausente conteúdo probatório suficiente a embasar a pretensão. Daí ser ônus da parte autora fornecer elementos suficientes ao acolhimento do pedido, já que não induz a simples revelia, necessariamente, na procedência deste.

No caso, o ilustre magistrado
a quo
, ao apreciar o pedido autoral, julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento central de que “
não há indícios mínimos de que as sacas de café penhoradas sejam de propriedade dos embargantes
”.

Ocorre que a sentença objurgada foi lavrada após a manifestação dos apelantes, pela qual requerem a decretação da revelia dos apelados e o acolhimento da pretensão autoral, sem que tenha havido, contudo, saneamento do processo e oportunidade para indicação ou produção de provas, cuja necessidade é ressaltada nas razões recursais.

Com efeito, os apelantes não requereram o julgamento antecipado do mérito, tendo se manifestado apenas quanto à não apresentação de impugnação pela parte contrária, pois intimados da certidão de decurso do prazo para apresentação de defesa.

Nessa linha de raciocínio, embora reconheça a dificuldade de produzir prova quanto ao fato alegado, não se pode impedir que a parte tenha a oportunidade de ao menos influenciar o juiz na formação do seu convencimento - dimensão material do contraditório -, ainda que, ao final e ao cabo, seja a pretensão julgada improcedente.

Portanto, mesmo diante da presunção relativa de veracidade das alegações, fruto da revelia reconhecida no presente caso, a sentença não poderia ter sido proferida, em prejuízo dos demandantes, sem que fosse dada à parte a oportunidade de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, sendo de rigor o reconhecimento do cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo originário para abertura da instrução probatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)